Tribunal: TJES
Processo: 5003060-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003060-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GS PREMIUM COMERCIO DE CALCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003060-26.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MERCADOPAGO
RECORRIDO
: CARLESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
(PAR DE TÊNIS)
ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL . MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO, COM POSTERIOR CANCELAMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA SOB O ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VISTO SER APENAS UMA PLATAFORMA DE PAGAMENTO E, POR ISSO, NÃO TER RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS. REJEITA-SE A PRELIMINAR, POIS, A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, A RÉ POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA SUPORTAR OS EFEITOS DA DECISÃO, EM ESPECIAL SE CONSIDERADOS OS ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DA CADEIA DOS FORNECEDORES DE CONSUMO. NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, , NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NA LINHA DO ATO SENTENCIAL GUERREADO, A REQUERIDA MERCADO PAGO, APESAR DO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO, DE MODO QUE SUA RESPONSABILIDADE NO EVENTO É SOLIDÁRIA (CDC, ART. 25). ADEMAIS, A HIPÓTESE ENSEJA A APLICAÇÃO DO ART. 14,
CAPUT
, DO CDC, PORQUANTO O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO FOI ENTREGUE, EM NOTÓRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE AS RÉS DEVEM RESTITUIR O VALOR DESEMBOLSADO NO PRODUTO À PARTE AUTORA. NESSE TRILHAR, EMBORA SE RECONHEÇA QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ É INCAPAZ DE ENSEJAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, VÊ-SE QUE NO CASO DOS AUTOS HÁ SITUAÇÃO DIFERENCIADA, RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A SITUAÇÃO NARRADA, COM EFEITO, NÃO SE
CONFIGURA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, MORMENTE PORQUE A PARTE AUTORA BUSCOU TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA O RECEBIMENTO DO PRODUTO (PAR DE TÊNIS) NA DATA DESEJADA (NATAL), VISANDO PRESENTEAR SUA FILHA, O QUE ACABOU POR NÃO OCORRER, GERANDO A LESÃO INTERNA.
QUANTUM
FIXADO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)